Tribunal: TJBA
Processo: 8016972-30.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8016972-30.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CORRENTINA e outros Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ESTADO EXECUTADO, APÓS ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA – MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – JULGAMENTO DOS TEMAS 408, 409 E 410 PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Destarte, na situação em apreço, após a apresentação dos cálculos de ID 53999543, pelo Município Exequente, e posterior impugnação ofertada pelo Estado da Bahia (ID 60143218), acompanhada dos cálculos de ID 601443227, proferiu-se decisão (ID 63145270), integrada pelos embargos declaratórios de ID 67164532 (fl. 07), no sentido de que os honorários sucumbenciais devidos ao Município Exequente seriam estabelecidos após o refazimento da apuração, bem como que o marco para a incidência dos juros moratórios deveria ser a data da citação, conforme indicado pelo Executado (agosto/2019). Apresentados os novos cálculos pelo Município Exequente (ID 66682834), o Estado da Bahia acostou nova impugnação (ID 67489510), devidamente contraditada (ID 68205602), oportunidade em que houve o reconhecimento do excesso de execução e, consequentemente, o estabelecimento de honorários advocatícios em favor dos procuradores do executado. 2 – Esclareça-se que a referida matéria já foi objeto de apreciação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos. Temas 408, 409 e 410. Assim, tendo em vista que a decisão hostilizada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado pela Corte da Cidadania, impossível o acolhimento da tese apresentada pelo Agravante, notadamente porque reconhecido o excesso de execução, decorrente do desatendimento aos parâmetros fixados na deliberação judicial de ID 68439270. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Petição Cível n° 8016972-30.2019.8.05.0000, sendo Agravante o Município de Correntina e Agravado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, confirmando-se a decisão monocrática proferida, nos termos do voto.